Tribunal: TJPA
Processo: 0019110-75.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019110-75.2016.8.14.0028

APELANTE: IRIMA PEREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL –

ART. 121,

§3° e §4° c/c ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE EMBARCAÇÃO – 01) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSILIBIDADE.
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o exame detalhado do conjunto probatório, demonstra a existência de elementos suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de homicídio simples.
1.1)

INVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO EFETUDA PELO JUÍZO A QUO.
No caso, observa-se que magistrada sentenciante, no decorrer da r. sentença, individualizou a conduta criminosa do apelante, que por ser negligente e imperita, resultou na morte de várias crianças, quando do naufrágio de embarcação conduzida pelo acusado.

02) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO §4°, DO ART. 121, DO CP
– DESCABIMENTO.
Deve ser mantida a causa de aumento de pena, pois o apelante confessou em juízo, que não tinha autorização, nem habilitação dos órgãos responsáveis para conduzir embarcação, logo,
deixou de observar de forma inequívoca as regras técnicas da profissão. Precedente colacionado.
03) CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL

– INVIABILIDADE
. Para a concessão do perdão judicial,
ex vi
do art. 121, §5°, do CP, necessário se faz a
comprovação de abalo psicológico tão intenso e grave e a demonstração mínima de sofrimento do acusado, para que a sanção penal seja realmente desnecessária. No caso, nada indica que o réu tenha sofrido as consequências da infração de forma tão forte e profunda a ponto de justificar ao deferimento do pleito. Precedentes colacionados.
04) FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA
. A pena-base fixada em desfavor do apelante, 01 (um) ano

de detenção,
foi estipulada pelo juízo
a quo
no mínimo permitido para o tipo penal violado, não existindo razão para a alteração da reprimenda.
05) REDUÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– INEXEQUIBILIDADE
.
A questão deve ser direcionada ao juízo das execuções penais, que poderá ajustar as penas restritivas aplicadas as condições pessoais do apelante, conforme o disposto no art. 148, da Lei n.° 7.210/84.
06) PREQUESTIONAMENTO
. Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

IRIMA PEREIRA LIMA
, por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da

1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta na denúncia que no dia 21/08/2016, por volta de 11h00min, o nacional João Bosco Benedito de Oliveira, deslocou-se até à casa de seu vizinho, o denunciado Irima Pereira Lima, a fim de solicitar a este que viesse a promover o transporte fluvial de ida e volta de seus familiares, com destino à praia do geladinho, bairro São Félix, município de Marabá.

Infere-se dos autos, que abastecida a canoa, o denunciado veio a realizar o transporte de 06 (seis) pessoas adultas e mais 07 (sete) crianças ao destino solicitado.

De acordo com o Ministério Público, por volta de 17h30min do mesmo dia, o denunciado retornou à referida praia para buscar seus vizinhos, momento em que ao navegar por um canal fluvial com a intensão de desviar de pedreiras e evitar acidentes, ainda assim a canoa veio a colidir com uma grande pedra que se encontrava em meio a correnteza, tendo virado, naufragado e, consequentemente, levado à óbito por afogamento as crianças A.I.B.S de S, E.B.M e A.V.A.

Por tais fatos, o órgão acusatório denunciou Irima Pereira Lima pelo crime descrito no art. 121, §3° e §4° c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, afirmando
dominus litis
que a culpa do denunciado consistiu em efetuar transporte fluvial sem ter habilitação para tanto, não possuir coletes salva-vidas e outros itens obrigatórios de segurança na navegação, configurando-se assim a imprudência e a negligência.

Transcorrida instrução probatória, o juízo
a quo
julgou procedente à denúncia e condenou Irima Pereira Lima à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, pelo crime de homicídio culposo, previsto no art. 121, §3° e §4°, do CP, praticado em concurso formal próprio, pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito, nos termos dispostos no art. 44, §2°, segunda parte, do Código Penal.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo sua absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade do crime, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, aduzindo, neste contexto, que o juízo sentenciante não individualizou a conduta supostamente ilícita por ele praticada.

Pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena, prevista no §4°, do art. 121, do CP, afirmando, neste sentido, que o recorrente prestou socorro às vítimas, tentando amenizar as consequências do acidente, tanto que, conseguiu salvar uma criança e, em nenhum momento, se evadiu do local do crime.

Postula pela concessão do perdão judicial, disposto no §5°, do art. 121,
caput
, do CP, alegando que os efeitos do acidente atingiram consideravelmente sua vida, abandonando a atividade de barqueiro, passando a se dedicar a outras atividades laborais, que não estariam sendo realizadas a contento, pois encontra-se com a saúde debilitada.

Requer a fixação da pena-base para o mínimo legal previsto para o delito em comento, e em caso sejam mantidas as restritivas de direito, que seja reduzido o tempo de trabalho gratuito a ser desenvolvido em razão de sua idade avançada.

Por fim, pugna pelo prequestionamento das matérias aduzidas no recurso interposto.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório, à revisão do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

0
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA DO APELANTE NÃO INDIVIDUALIZADA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO.

Sustenta a defesa, que

o apelante merecer ser absolvido, pois ausentes provas de materialidade e autoria do crime de homicídio culposo, pelo que deve ser aplicado ao caso em exame o princípio do
in dubio pro reo
, alegando, ainda, que o juízo
a quo
não individualizou a conduta delitiva supostamente praticada pelo recorrente.

Concernente ao pedido supra, entendo que este
não merece ser acolhido,
vez que a condenação imposta pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, está lastreada mediante a existência de um conjunto probatório seguro e consistente que não deixa dúvidas quanto à prática do crime previsto no art. 121, §3°, do CP, senão vejamos:

A
materialidade
mostra-se incontroversa, primeiro, em razão dos
Laudos de Necropsia Médico-Legal
acostados aos autos, (ID’s 6357643 e 6357644), realizados nas crianças, vítimas do naufrágio da embarcação conduzida pelo apelante, confirmam a prática criminosa. De acordo com exames necroscópicos realizados pelo Instituto Médico Legal “Renato Chaves”, as vítimas à época do crime, na faixa etária de 02 (dois) anos a 03 (três) anos de idade, faleceram por asfixia mecânica em razão de afogamento.

Igualmente, é segura a
autoria
delitiva, amplamente respaldada a partir das oitivas colhidas durante

a instrução processual, que afastam por completo a tese levantada pela defesa, que dispõe acerca da ausência de provas e, por consequência, que resultem na absolvição do apelante, impondo-se a seu favor o princípio do
in dubio pro reo
.

A primeira testemunha ouvida em juízo,
João Bosco Benedito de Oliveira
(ID 6357718), avô de uma das vítimas e tio de outras duas crianças que vieram à óbito em razão do naufrágio ocorrido com a embarcação conduzida pelo apelante, declarou no dia dos fatos que:

(...) “
Que pegaram a embarcação para ir a praia do “geladinho
”;
Que estavam na embarcação o depoente, sua esposa, Sra. Antônia, a nora de sua esposa, Sra. Gabriela, a filha Vanessa, e as crianças
; Que uma das crianças tinha por volta de 07 (sete) anos e as outras crianças tinham entre 03 e 04 anos de idade; Que saíram para a praia do “geladinho”, por volta 10h30min e que pegaram a embarcação no lugar conhecido como “mangueira”;
Que o acusado presente em audiência era quem conduzia a embarcação, seu Irima
;
Que a embarcação era de propriedade do acusado
; Que não sabe informar se o acusado já fazia esse trajeto; Que conhece o acusado há 09 anos; Que no dia dos fatos o acusado não lhe cobrou nada pelo transporte, mas apenas pela gasolina; Que o acusado fez o transporte e os deixou na praia do “geladinho”, não tendo o acusado permanecido no local; Que o depoente ligou para o acusado por volta de 16h00 para busca-los; Que desconhece o fato de o acusado possuir ou não habilitação para conduzir a embarcação;
Que o acusado não forneceu ao depoente e a seus familiares coletes salva-vidas; Que não viu coletes salva-vidas dentro da rabeta; Que uma das crianças ia no colo da mãe;

Que todos iam sentados em banquinhos em que cabiam cerca de 04 (quatro) pessoas;
Que a quantidade de pessoas que estavam na rabeta, foi as que citou o depoente em audiência; Que o depoente deu R$ 20,00 reais para que o acusado colocasse combustível;
Que por volta de 16h30 e 16h40 o depoente ligou para o acusado, para que pudesse retornar; Que o depoente levou isopor com comida e bebidas
; Que o isopor estava no meio da rabeta; Que o acusado não bebe;
Que quando retornaram da praia do “geladinho”, o condutor da rabeta, que na viagem de ida foi beirando o rio, na volta, pegou um canal com muita correnteza, muito forte e foi pelo meio do rio; Que o acusado disse ao depoente para ficar tranquilo que isso ia passar; Que logo depois a rabeta bateu em uma pedra e virou; Que não havia colete sala vida na rabeta; Que o desespero começou quando todos cairiam no rio; Que a correnteza estava forte
; Que o depoente ainda conseguiu segurar o seu menino e sua mulher;
Que as crianças que morreram foram levadas pela correnteza
; Que as crianças que faleceram tinham entre 02, 03 e 05 cinco anos;
Que as crianças não sabiam nadar
; Que depois do acidente o acusado parou de fazer transporte”(...) (SIC).

Por sua vez, outra testemunha arrolada pela acusação
Antônia Santana Pereira
, avó de uma das vítimas do naufrágio, declarou, no mesmo sentido, o seguinte (ID 6365764):

“(...)
Que é avó de uma das crianças falecidas e tia de outras duas
; Que o acusado é vizinho da depoente e fazia transporte, tendo seu marido chamado o acusado para leva-los a praia do geladinho;
Que o transporte foi feito em uma rabeta; Que a depoente estima que foram na viagem de ida 11 (onze) pessoas e na volta da praia do geladinho haviam 14 (quatorze) pessoas na rabeta
; Que na viagem de ida levaram um isopor com comidas e bebidas;
Que a depoente disse que o acusado havia esquecido os coletes salva-vidas em sua casa, e que o acusado havia pedido a um rapaz para buscar os coletes, porém como este rapaz estava demorando muito, o acusado resolveu ir sem os coletes
; Que a viagem de ida foi tranquila, pois ele foram beirando o rio;
Que na viagem da volta a depoente estranhou o caminho e ficou com medo; Que a depoente comentou sobre o caminho da volta e logo em seguida, o barco virou; Que em decorrência do acidente morreram as crianças Allan, Alerrandro e Eloá; Que nenhum deles sabia nadar;
Que apenas a depoente, seu marido, e seu genro sabia nada;
Que o acusado não ofereceu coletes salva-vidas; Que em outra viagem que tinha feito com o acusado, ele também não ofereceu colete salva-vidas; Que o acusado só fazia este transporte aos finais de semana; Que as crianças estavam no colo dos adultos
” (...)

Por fim,
Maria Gabriela Alves da Silva
, madrasta de uma das vítimas, que também estava na embarcação no dia do acidente, declarou em juízo (ID 6357725):

(...) “Que seu sogro organizou o passeio para a praia do geladinho;
Que o acusado era a pessoa que iria fazer o transporte; Que na embarcação estavam Alerrandro, a depoente, sua sogra, seu sogro, a filha da sua sogra e as três crianças dela e o marido de sua cunhada e mais o acusado que era o condutor da rabeta; Que de acordo com a depoente, a rabeta não tinha salva-vidas; Que o acusado havia esquecido de colocar salva-vidas
; Que na ida foram beirando o rio e a viagem foi tranquila; Que levaram um isopor com comida e bebidas;
Que voltaram do geladinho volta de 16h30min, e na rabeta estavam mais ou menos 13 (treze) pessoas; Que na volta o acusado novamente esqueceu os coletes; Que Alerrandro estava no colo da depoente; Que na volta não entendeu o porquê do novo caminho; Que sua sogra questionou o porque deste novo caminho; Que após o questionamento de sua sogra, a rabeta acabou virando; Que Alerrandro, Allan e Eloá morreram no acidente
; Que não sabe se o acusado tinha habilitação para conduzir a embarcação; Que o acusado salvou uma criança de colo;
Que as crianças que faleceram não sabiam nadar; Que no dia do acidente a correnteza estava muito forte; Que não sabe porque o acusado foi pelo meio do rio e não pela beirada
(...)”.

O réu, ora apelante,
Irima Pereira Lima
, em seu interrogatório durante a instrução probatória, declarou em síntese que os fatos são verdadeiros, informando que já realizava o transporte de passageiros há bastante tempo e que a embarcação de sua propriedade, uma rabeta, fabricada por um “conhecido”, não possuía registro na Marinha do Brasil, além do que, confirmou que não tinha habilitação e muito menos autorização para conduzir embarcações. De acordo com o recorrente, este não ofereceu coletes salva-vidas aos passageiros, pois eles estavam em sua casa no dia do acidente, que resultou na morte de 03 (três) crianças, que não sabiam nadar, sendo levadas pela forte correnteza do rio em que trafegavam no retorno da praia do “geladinho”.

Analisando os esclarecimentos prestados pelas testemunhas durante a instrução probatória, bem como o interrogatório do réu, fica clara a prática do crime de homicídio em sua modalidade culposa, uma vez que o apelante, primeiro, deixou de oferecer aos mais de 10 (dez) passageiros da embarcação, entre eles várias crianças que não sabiam nadar, coletes salva-vidas, itens de segurança essenciais em transporte desta natureza, além do que, o recorrente transportou inúmeras pessoas em uma embarcação pequena, fabricada por com “conhecido” do acusado, sem autorização dos órgãos responsáveis, como a capitânia dos portos da Amazonia Oriental, com capacidade limitada de passageiros e que não poderia realizar viagens desta natureza.

Ademais, o apelante confessou em juízo que não era habilitado e nem autorizado para conduzir embarcações, serviço que, aliás, já prestava naquela região há muitos anos, tendo o acusado no dia do acidente fatal, que resultou no óbito de 03 (três) crianças, escolhido o caminho mais perigoso, com maiores dificuldades de navegação, que de acordo com as testemunhas encontrava-se com forte correnteza, fatos que demonstram, portanto, que o recorrente foi imprudente e negligente na condução da embarcação, o que poderia até resultar em uma tragédia muito maior.

Assim, verifica-se que a r. sentença ora combatida, encontra-se lastreada por elementos probatórios mais do que suficientes, sejam materiais ou testemunhais, observando-se que o juízo sentenciante no decorrer do bem fundamento
decisum
condenatório individualizou a conduta culposa do apelante, que resultou no óbito de 03 (três) crianças, não sendo possível acolher o pleito absolutório por ausência de provas do crime de homicídio culposo.

02
. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO §4°, DO ART. 121, DO CP.

O apelante postula pelo afastamento da causa de aumento de pena, disposta no art. 121, §4°, do CP, alegando
prestou socorro às vítimas, tentando reduzir as consequências do acidente, afirmando que conseguiu salvar uma das vítimas, além do que, em nenhum momento, se evadiu do local em que ocorreu o naufrágio.

Entretanto, tal argumento não merece acolhimento, devendo ser mantida a referida causa de aumento de pena.

Inicialmente, vejamos, o que dispõe o §4°, do art. 121, do CP:

Art. 121. Matar alguém:

Pena- reclusão, de seis a vinte anos.

(...)

“§4°
No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício
, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. (grifei)

No caso vertente, de acordo com os depoimentos acostados aos autos e, em que pese tenha o apelante salvado a vida de uma das crianças, que estava na rabeta que transportava ilegalmente mais de 10 (dez) pessoas, comprova-se
prima facie
que o acusado não tinha autorização e muito menos habilitação para conduzir a referida embarcação, expedida pelos órgãos responsáveis por fiscalizar e gerir a navegação nos rios amazônicos.

Aliás, o próprio acusado, confessou que já realizava o transporte de passageiros naquela região e que não era habilitado e autorizado para operar embarcações, além do que, como já fartamente demonstrado nos autos processuais, a rabeta não possuía colete salva-vidas e encontrava-se com a capacidade de passageiros acima do que poderia suportar, logo, resta claro que o apelante deixou de observar de forma inequívoca as regras técnicas da profissão, logo, deve ser mantida a causa de aumento de pena imposta pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO
§ 4º
DO ART.
121
DO
CP
. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CUIDADO OBJETIVO DEVIDAMENTE INDICADA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA ESPECÍFICA DA PROFISSÃO COMPROVADA
. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.(...).

II - Delineada a ausência do dever objetivo de cuidado, associada à inobservância de regra técnica específica da profissão, correta a incidência do § 4º, primeira parte, do art.
121
do
Código Penal
.

" Tal dispositivo só se aplica quando se trata de um profissional, pois somente em tal caso se acresce a medida do dever de cuidado e a reprovabilidade da falta de atenção, diligência ou cautela exigíveis "(FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal - Parte Especial - Volume 1: Ed. Forense, 11ª edição, 1995, p. 46-47).

III - Não configura bis in idem considerar, a partir do exame de uma mesma conduta (comissiva ou omissiva), realizado o tipo culposo descrito no art.
121
,
§ 3º
, do
Código Penal
, e, ao mesmo tempo, entender pela causa de aumento prevista no § 4º do citado tipo legal (precedentes).

IV - No caso dos autos, são distintos os fundamentos para imputar a conduta culposa e fazer incidir a causa especial de aumento de pena.

Portanto, não há que se falar em bis in idem.

Agravo regimental desprovido.

( STJ,
AgRg no REsp 1828323/MG
, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

03.
CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL

Pleiteia a concessão do perdão judicial, conforme previsto no art. 121, §5°, do CP, afirmando que os efeitos do acidente atingiram consideravelmente sua vida, tendo abandonado a atividade de barqueiro, dedicando-se a outras atividades profissionais, registrando, ainda que se encontra com a saúde debilitada.

Como dito, previsto no parágrafo 5° do art. 121, do CP, o perdão judicial é a clemência do Estado que deixa de aplicar a pena prevista para determinados delitos, em hipóteses expressamente previstas em lei, sendo esta uma das situações, a prática de homicídio culposo, que autoriza a concessão do perdão.

Para o deferimento do perdão judicial é fundamental a comprovação de abalo psicológico tão intenso e grave e a demonstração mínima de sofrimento por parte acusado, ora apelante, para que a sanção penal seja realmente desnecessária, o que, diversamente do que afirma a defesa, entendo que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que nada indica que o réu tenha sofrido as consequências da infração de forma tão forte e profunda a ponto de justificar a isenção da pena.

Ademais, neste sentido, como bem destacou
o custos legis
em seu parecer (ID 8970305), se mostra inviável a concessão do benefício ora pleiteado, uma vez que:
“
Não há como ser concedido o perdão judicial, visto que ao contrário do que argumenta a defesa, não ficou demonstrado, de modo concreto e individualizado, que as consequências do crime atingiram o apelante de forma tão intensa e grave que a sanção estatal restaria inócua”.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE DO RÉU EVIDENCIADA - IMPRUDÊNCIA - CULPA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
PERDÃO JUDICIAL - REQUISITOS INEXISTENTES -
SANÇÕES - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - MANUTENÇÃO. - Agiu com culpa, em sua modalidade imprudência, o agente que, ao transitar por uma rodovia em alta velocidade, perdeu o controle direcional do veículo após o estouro de um dos pneus, causando o arremessamento e consequente morte da vítima -
O perdão judicial somente é concedido quando as consequências advindas do acidente atingem o agente causador de tal forma que a sanção penal é justificadamente desnecessária -
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal cominado. (TJ-MG - APR: 00079830620208130295, Relator: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 21/06/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. (ART. 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA QUE RECONHECEU A CULPA DO RÉU. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. INTENSO SOFRIMENTO MORAL E PSÍQUICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE ABALO FÍSICO OU PSICOLÓGICO SUPORTADO PELO APELANTE COM O ÓBITO DE SEU AMIGO DE INFÂNCIA. HIPÓTESE DE PERDÃO JUDICIAL NÃO CONFIGURADA.
PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO OBRIGATÓRIA E CUMULATIVA COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL. PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA SUSPENSÃO PARA 02 (DOIS) MESESRECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000467-36.2013.8.16.0152 - Santa Mariana - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 14.05.2022)

(TJPR - APL: 00004673620138160152 Santa Mariana 0000467-36.2013.8.16.0152 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 14/05/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/05/2022).

04.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO.

Requer o apelante, a fixação da pena-base para o mínimo legal previsto para o crime de homicídio culposo. Por fim,
em sendo mantidas as penas restritivas de direito, pugna pela redução do tempo de trabalho gratuito a ser desenvolvido em razão de sua idade avançada.

O juízo sentenciante, após examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, assim fixou a pena-base,
verbis: “
Culpabilidade
deve ser considerada favorável, pois, a conduta pratica pelo réu não revela a intensidade de dolo acima da média; Os
antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois o acusado não registra condenação por fato anterior com trânsito em julgado;
Conduta social
deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio in dubio pro reo);
Personalidade
que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio in dubio pro reo); Motivo do crime deve ser considerado ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além daquela implícita ao tipo penal; As
circunstâncias
do delito são favoráveis ao imputado, pois, não há nos autos elementos capazes demonstrar maior ousadia, frieza insensibilidade acima da média; Quanto às
consequências
do delito em relação às vítimas, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois não exorbitaram daquelas já implícitas no tipo penal; As
vítimas
não contribuíram para a realização da conduta ilícita;
Desta feita fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção
.

Quanto a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto, observa-se
que a reprimenda foi estipulada pelo juízo
a quo
no mínimo permitido para o tipo penal violado, ou seja, 01 (um) ano de detenção, crime que prevê como pena máxima o
quantum
de 03 (três) anos, não existindo razão para o descontentamento da defesa neste ponto, já que a pretensão aqui ventilada já foi concedida ainda em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado.

Finalmente, quanto ao pedido de redução formulado pela defesa, para que seja reduzido o tempo de trabalho fixado, em razão da substituição da pena privativa por restritiva de direitos, a qual deve ser mantida, compreendo que a questão em discussão deve ser direcionada ao juízo das execuções penais, que, neste caso, poderá ajustar as penas restritivas aplicadas as condições pessoais do apelante, conforme o disposto no art. 148, da Lei n.° 7.210/84,
verbis:
Em qualquer fase da execução, poderá, o juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de finais de semana, ajustando-se as condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário estatal
”.

05. PREQUESTIONAMENTO.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

A
nte o exposto, acompanhando o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/08/2023